Tribunal: TJES
Processo: 5003729-05.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003729-05.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZEU EGERT LUCAS e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E ADERIU, SOB ORIENTAÇÃO DO BANCO RÉU, A SEGURO PRESTAMISTA. ADUZ QUE SE DEPAROU, POSTERIORMENTE, COM COBRANÇAS RELATIVAS A PRÊMIO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO E CONDENOU OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE E NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADO EM R$5.000,00.
RECURSO DA PARTE AUTORA
PUGNA PELA APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. POR SUA VEZ O
RECURSO DA PARTE REQUERIDA
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A JURISPRUDÊNCIA É FIRME EM ESTIPULAR EM 5 (CINCO) ANOS O PRAZO PRESCRICIONAL PARA DEMANDAS CUJA PRETENSÃO SEJA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1. Ação de declaração de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de compensação por danos morais e repetição de indébito. 2. Segundo entendimento prevalecente nesta Corte Superior,
em demandas envolvendo pretensão de repetição de indébito
, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Ademais, na espécie, incide o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC. Precedentes. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. Ademais, a simples transcrição de ementas de julgados não atende aos requisitos estabelecidos para conhecimento do recurso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.285.762/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)”.

RECURSO INOMINADO DO BANCO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE ANALISOU DETIDAMENTE OS AUTOS E CONSIDEROU INDEVIDA A RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM COBRANÇAS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA. A REQUERIDA NÃO APRESENTOU PROVAS DE QUE O AUTOR TIVESSE DADO A SUA ANUÊNCIA PARA NOVA CONTRATAÇÃO, OU TENHA SIDO CIENTIFICADO DA EXISTÊNCIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. COMPROVADO O PAGAMENTO E SENDO ESTE CONSIDERADO INDEVIDO FAZ JUS A PARTE À REPETIÇÃO, EM DOBRO, NOS TERMOS DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC, SENDO NESTE CASO AFASTADA A ANÁLISE DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, ESTES ESTÃO CONFIGURADOS DIANTE DA CONDUTA ABUSIVA DA REQUERIDA, APTA A CAUSAR AO CONSUMIDOR INDIGNAÇÃO QUE EXTRAPOLA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. A CONDENAÇÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
NESSE SENTIDO, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DETERMINAR ÀS RÉS, SOLIDARIAMENTE, O RESSARCIMENTO, JÁ EM DOBRO, DO VALOR DE R$4.818,70 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA CENTAVOS). QUANTO AOS DEMAIS PONTOS, MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DO BANCO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Vitória(ES), 01 de fevereiro de 2024.

GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)